Tribunal: TJDFT
Processo: 0731840-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO ITCMD. IMPUGNAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por Ediná Aguiar Reges contra a decisão do Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que, em arrolamento comum, rejeitou a impugnação da agravante e determinou que os imóveis situados em Águas Lindas/GO fossem avaliados conforme os valores estabelecidos nos demonstrativos do ITCMD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a base de cálculo do ITCMD, utilizada pelo Juízo de origem para os imóveis em arrolamento, deveria ser substituída pelo valor da base de cálculo do IPTU, conforme pleiteado pela agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão mantém a base de cálculo do ITCMD, pois a alegação da agravante de que o valor venal dos imóveis, extraído da base de cálculo do IPTU, é incompatível com a base de cálculo do ITCMD, não fora comprovada pelos meios de prova que lhe estavam disponíveis.
Considera-se que a disparidade de valores reflete possível equívoco na avaliação do IPTU, uma vez que os imóveis correspondem a um empreendimento de grande extensão, o que justifica a adoção do valor utilizado pelo Fisco para o cálculo do ITCMD.
A agravante não apresenta provas que justifiquem a reavaliação da base de cálculo do ITCMD, limitando-se a argumentações genéricas sobre enriquecimento sem causa do Fisco e ausência de dano concreto.
Reafirma-se a decisão do Juízo de origem, que fixa o valor dos bens em conformidade com o demonstrativo do ITCMD para evitar situações futuras de exigência fiscal superveniente aos herdeiros.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A base de cálculo do ITCMD prevalece sobre o valor venal indicado no IPTU quando demonstrada a incompatibilidade entre o valor do imposto de transmissão e a extensão do imóvel arrolado.
A ausência de provas robustas para justificar a substituição da base de cálculo adotada pelo Fisco impede a modificação da decisão que utiliza o valor do ITCMD para fins de partilha.
O enriquecimento sem causa do Fisco não se presume, exigindo demonstração concreta do prejuízo alegado pela parte agravante.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.026, § 2o; Lei n. 10.705/2000 (Lei do ITCMD - SP), arts. 9o e 13.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 98 do STJ.